Tribunal: CARF
Processo: 17546.000392/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1993 a 30/11/2002
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF N° 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO. FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS.
Não tendo a recorrente apresentado prova capaz de infirmar os pressupostos de fato e de direito do lançamento evidenciados pela fiscalização e nem demonstrado fato modificativo, impeditivo ou extintivo, não prosperam as alegações da recorrente.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1993 a 30/11/2002
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO A MAIOR. EFEITOS.
Não há que se falar em declaração da decadência com fundamento no art. 150, §4°, do CTN para a totalidade do lançado, eis que o novo lançamento transborda apenas em parte do anteriormente lançado, não havendo justificativa para se afastar a incidência do art. 173, II, do CTN em relação à parte que reitera o lançamento anterior anulado por vício formal.
FÉRIAS INDENIZADAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
Não integram o salário de contribuição as importâncias recebidas a título de férias indenizadas, contudo o décimo terceiro salário (gratificação natalina) o integra.
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXCLUSÃO.
O servidor de Município é excluído do Regime Geral de Previdência Social, desde que esteja sujeito a sistema próprio de previdência social.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. INDEVIDA.
É garantido o pagamento do salário-maternidade pela empresa à segurada empregada, cujo início do afastamento do trabalho tenha ocorrido até o dia 28 de novembro de 1999, véspera da publicação da Lei n° 9.876, de 26 de novembro de 1999, sendo cabível a dedução relativa ao salário-maternidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17546.000392/2007-27
ACÓRDÃO
2401-012.528 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - MUNICÍPIO DA EST. HIDROMIN. DE
AMPARO

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1993 a 30/11/2002
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF N° 103. Para fins
de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO. FATOS MODIFICATIVOS,
IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS.
Não tendo a recorrente apresentado prova capaz de infirmar os
pressupostos de fato e de direito do lançamento evidenciados pela
fiscalização e nem demonstrado fato modificativo, impeditivo ou extintivo,
não prosperam as alegações da recorrente.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1993 a 30/11/2002
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO A MAIOR. EFEITOS.
Não há que se falar em declaração da decadência com fundamento no art.
150, §4°, do CTN para a totalidade do lançado, eis que o novo lançamento
transborda apenas em parte do anteriormente lançado, não havendo
justificativa para se afastar a incidência do art. 173, II, do CTN em relação à
parte que reitera o lançamento anterior anulado por vício formal.
FÉRIAS INDENIZADAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
Não integram o salário de contribuição as importâncias recebidas a título
de férias indenizadas, contudo o décimo terceiro salário (gratificação
natalina) o integra.
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXCLUSÃO.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.528 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.000392/2007-27
2
O servidor de Município é excluído do Regime Geral de Previdência Social,
desde que esteja sujeito a sistema próprio de previdência social.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. INDEVIDA.
É garantido o pagamento do salário-maternidade pela empresa à segurada
empregada, cujo início do afastamento do trabalho tenha ocorrido até o
dia 28 de novembro de 1999, véspera da publicação da Lei n° 9.876, de 26
de novembro de 1999, sendo cabível a dedução relativa ao salário-
maternidade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a)
em relação ao Levantamento 010 na competência 06/1999, alterar a Base de Cálculo “01 SC
Empreg/avulso” de R$ 34.856,16 para R$ 26.428,95; e (b) cancelar a glosa da dedução do salário-
maternidade relativo à segurada Rosemeire B. Bulgari nas competências 02/2000 e 03/2000.

Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto, José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (substituto integral) e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 925/935 e 1001/1007) interposto em face de
decisão (e-fls. 763/801) que julgou procedente em parte impugnação contra Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD n° 35.889.768-8 (e-fls. 02/86), no valor total de R$ 1.290.733,85 a
envolver as rubricas “11 Segurados”, “12 Empresa”, “13 Sat/rat”, “14 C.Ind/adm/aut”, “36 Juros
s/recolhi” e "37 Multa s/recolhi" (levantamentos: 001 - FOLHA DE PAGAMENTO, 002 - FOLHA
PAGAMENTO ESPECIAL, 010 - FOLHA DE PAGAMENTO GFIP, 011 - FOLHA PAGAMENTO ESPECIAL
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.528 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.000392/2007-27
3
GFIP e DAL - Diferença de Ac. Legais) e competências 01/1993 a 11/2002, cientificada(o) em
19/09/2006 (e-fls. 02, intimação pessoal do Presidente da Câmara Municipal). Do Relatório Fiscal
(e-fls.87/95), extrai-se:
1.1 A presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) foi emitida em
substituição à NFLD DEBCAD n° 35.543.237-4 lavrada em 13.10.2003 tornada nula
em virtude do Acórdão n° 63/2006 de 26/01/2006 da 4° Câmara de Julgamento.
(...)
1.6 A presente NFLD é emitida em substituição à NFLD n° 35.835.298-3 de
14/09/2006, que foi emitida com numeração DEBCAD incorreta sendo que o
prazo para defesa, inicia-se a partir do recebimento desta.
Na impugnação (e-fls. 188/200), foram abordados os seguintes capítulos:
(a) Litispendência e suspeição.
(b) Decadência.
(c) Levantamento 001. Levantamento 10. Levantamentos 02 e 11.
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 352), a fiscalização emitiu a
Informação Fiscal de e-fls. 354/356 e a impugnante a manifestação de e-fls. 379/407 a discorrer
por competência sobre a documentação apresentada.
Por força da Resolução n° 2003 - 6a Turma da DRJ/CPS, de 4 de março de 2008 (e-
fls. 671/679), o lançamento é cientificado ao Prefeito Municipal (e-fls. 683) e o Município em
29/04/2008 (e-fls. 686), acusando o recebimento do Ofício de e-fls. 683 em 28/03/2008 (AR não
retornou, conforme e-fls. 723), protocola impugnação reiterando e ratificando as razões
apresentadas pela Câmara Municipal, acrescentando os seguintes capítulos (e-fls. 685/701):
(a) Nulidade. Mandado de Procedimento Fiscal.
(b) Ineficácia. Intimação do Presidente da Câmara Municipal.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 763/801):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1993 a 30/11/2002 Ementa:
PREVIDENCIÁRIO.
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÕES
A
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA E
DOS PRÓPRIOS SEGURADOS- INCIDÊNCIA.
Sobre as remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados e
contribuintes individuais, incidem contribuições previdenciárias deles próprios e
da empresa, incumbindo a esta promover o respectivo recolhimento à
previdência social.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO. CINCO ANOS.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.528 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.000392/2007-27
4
É de cinco anos o prazo de que dispõe a seguridade social para constituir os seus
créditos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
respectivo lançamento poderia ter sido efetuado.
LANÇAMENTO
SUBSTITUTIVO.
INCLUSÃO
DE
NOVOS
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a inclusão de novos créditos, em notificação fiscal de débito destinada a
substituir lançamento anteriormente anulado por vício formal.
Lançamento Procedente em Parte
61a Sessão da 6a Turma de Julgamento da DRJ Campinas
Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo, acordam os membros
da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos e na forma do voto do
Relator, em:
a) excluir-se, com julgamento de mérito, os valores relativos aos créditos
abrangidos pela decadência ou tidos como improcedentes em razão das
provas trazidas na defesa;
b) excluir-se, sem julgamento de mérito, os valores relativos aos créditos não
incluídos na NFLD n° 35.543.237-4 e os de que trata o levantamento
"011";
c) considerar-se procedente o crédito não abrangido pelas exclusões de que
tratam as letras "a" e "b";
d) em razão dos procedimentos enunciados nos itens precedentes, retificar-
se o crédito lançado por meio da presente NFLD, de R$ 1.290.733,85 para
R$ 48.249,52 (quarenta e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e
cinqüenta e dois centavos), conforme o "DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DO
DÉBITO RETIFICADO - DADR" que passa a fazer parte deste acórdão;e
e) recorrer de ofício desta decisão ao 2o Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, com base no inciso I do art. 34 do Decreto n°
70.235, de 6-3-1972, c/c o inciso I do art. 366 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6-5-1999, e o art.
Io da Portaria n° 03, de 3-1-2008, do Ministro de Estado da Fazenda.
(...) Voto
(...) deve ser observado que a notificação de débito sob exame contempla tanto
valores antes lançados por meio da NFLD n° 35.543.237-4 (conforme vimos,
anulada por vício formal) como importâncias não incluídas naquele primeiro
lançamento. Destarte, a verificação a que aludimos no parágrafo anterior deve
processar-se da seguinte forma:
1o) Valores incluídos na NFLD n° 35.543.237-4:
Tomar como referência a data de lavratura dessa notificação, de modo que
deverão ser excluídas do presente lançamento as contribuições cujos fatos
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.528 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.000392/2007-27
5
geradores ocorreram há mais de cinco anos contados de 13/10/2003 (isto é, da
competência 09/1998 para trás).
2°) Valores incluídos apenas na NFLD ora julgada:
Tomar como referência a data de sua lavratura, de modo que deverão ser dela
excluídas as contribuições cujos fatos geradores ocorreram há mais de cinco anos
contados de 19/09/2006 (isto é. da competência 08/2001 para trás).
3°) Valores incluídos em ambas as NFLD e não atingidos pela decadência quando
da lavratura da primeira:
Não excluí-los do segundo lançamento, uma vez que, por ter sido a primeira
notificação anulada por vício formal - é dizer, sem julgamento de mérito -, o prazo
de decadência conta-se na forma do inciso II do art. 173 do CTN, ou seja:
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vicio formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Como a própria decisão que anulou a NFLD n° 35.543.237-4 dista de menos de
cinco anos da lavratura da notificação aqui examinada (veja-se às fls. 542 a 544
que tal decisum foi prolatado em 26/01/2006), resta claro que o novo lançamento
dos valores de que trata este item operou-se em tempo hábil.
Com base nessas diretrizes, sugere-se excluir da presente NFLD:
Levantamento "001":
a) todos os valores lançados no período de 01/1993 a 09/1998, por já atingidos
pela decadência quando do primeiro lançamento; e
b) os valores lançados no período de 10/1998 a 12/1998, a título de contribuição
sobre as remunerações pagas a contribuintes individuais, por atingidos pela
decadência quando do segundo lançamento.
Levantamento "002":
Todos os valores lançados, por atingidos pela decadência quando do segundo
lançamento.
Levantamento "010":
a) os valores lançados nas competências 01/1999, 02/1999, 03/1999, 04/1999,
05/1999, 06/1999, 02/2000, 03/2000, 04/2000, 01/2001, 03/2001 e 06/2001, a
título de contribuição sobre as remunerações pagas a contribuintes individuais, e
b) todos os valores lançados nas competências 07/1999, 10/1999, 09/2000 e
05/2001, por atingidos pela decadência quando do segundo lançamento.
Levantamento "DAL":
a) os valores lançados no período de 06/1993 a 08/1997, por já atingidos pela
decadência quando do primeiro lançamento; e
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.528 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.000392/2007-27
6
b) os valores lançados nas competências 04/1999 c 07/1999, por atingidos pela
decadência quando do segundo lançamento.
As exclusões ora propostas têm como fundamento de validade, além dos
dispositivos precitados, o art. 156 do Código Tributário Nacional, assim grafado:
(...)
Dito isto, passemos à análise das razões da defesa, limitando-nos, em face do
exposto nas linhas precedentes, àquelas que se referem aos créditos não
atingidos pela decadência disciplinada pela Lei n° 5.172, de 25-10-1966.
(...) Pelas razões aqui expendidas, propõe-se que desta NFLD também sejam
excluídos os créditos que, embora não atingidos pela decadência a que alude o
Código Tributário Nacional, não constaram da NFLD n° 35.543.237-4.
São eles:
Levantamento "010"
Comp
Lançado
A excluir
Reduzir para
062001
BC
Empreg/avulso
36.632,63

BC Emprcg/avulso
27.632,63
112001
BC
Empreg/avulso
34.438.90

BC Empreg/avulso
26.262,46
012002

BC CInd. R$
671,00

022002
-
A competência
toda

042002
-
A competência
toda

062002
-
A competência
toda

082002
-
A competência
toda

092002

A competência
toda

102002
-
BC C.Ind. R$
110,00

112002
-
A competência
toda
-
Levantamento DAL
Comp
A excluir
122001
A competência
toda
Lembramos que os demais valores não contemplados na nova NFLD já tiveram a
sua eliminação anteriormente sugerida, em virtude da decadência.
Com tais supressões, a NFLD ora analisada passa a conter, unicamente, valores
que já se encontravam lançados por meio do lançamento anulado pelo Conselho
de Recursos da Previdência Social, pondo-se, assim, em harmonia com o
Mandado de Procedimento Fiscal que determinou a recomposição daquele.
O Acórdão de Impugnação foi cientificada ao MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE AMPARO - CÂMARA MUNICIPAL em 10/02/2009 (e-fls. 917/919) e o recurso
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.528 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.000392/2007-27
7
voluntário (e-fls. 925/935) interposto em 11/03/2009 (e-fls. 926) pela Câmara Municipal, em
síntese, alegando:
(a) Levantamento 1. Decadência das competências 10/1998 a 13/1998. A recorrente
postulou a decadência do período anterior a 1o de janeiro de 2001, pois o
lançamento não se limitou ao lançamento anulado por vício formal, tendo
acrescentado valores não incluídos na NFLD anulada. A decisão recorrida
reconheceu a decadência do primeiro lançamento no período anterior a
setembro de 1998, considerando a data da lavratura da primeira notificação
(13/10/2003). Em relação às competências mantidas (10/1998 a 13/1998), a
fiscalização invocando a decadência não se manifestou sobre as alegações de
defesa (final de fls. 5561). Contudo, são aplicáveis os argumentos apresentados
para os levantamentos 02 e 11, não havendo obrigatoriedade de recolhimento
de contribuições previdenciárias por servidores estatutários e entes públicos.
Por conseguinte, o Decreto-lei Estadual 13.030, de 28 de outubro de 1942,
vigente até 22 de maio de 2006 (revogado pela Lei Estadual n° 12.392, de 23 de
maio de 2006) em seus arts. 1°, parágrafo único, 188 e 189, em consonância
com a redação original do art. 122 da Lei Orgânica do Município de Amparo,
forte no art. 40 da Constituição Federal de 1988 (redação original), todos já
transcritos na impugnação complementar, asseguravam a existência de regime
próprio de previdência na forma assistencialista, ou seja, independente de
contribuição. Nesse sentido, há decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. até a data da promulgação da Emenda Constitucional no 20, de 16 de
dezembro de 1998, não havia obrigatoriedade de recolhimento contributivo
para garantia do direito previdenciário do servidor estatutário. Somente a
partir dessa data, ante a ausência de fundo instituído por lei, é que os
servidores foram direcionados ao regime geral de previdência, cujas
contribuições ocorreram na forma da lei. Mesmo porque o regramento geral
para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência surgiu
com a Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, ou seja, após o quase decurso de
duas competências ora mantidas, a saber: 10 e 11/1998.
(b) Levantamento 10. Competências 01/1999 e 02/1999. Na página 28 do DADR, a
Turma manteve a tributação SAT/RAT, excluindo parcialmente os lançamentos
anteriores. No entanto, assim como informado pela recorrente quando da
defesa prévia e impugnação complementar, os pagamentos foram feitos em
sua integralidade conforme comprovantes anexos (docs. 3-4), coincidindo com
os valores apurados pelo auditor previdenciário na página 34 do DAD original.

1 No final da folha 556 (e-fls. 777), o voto condutor da decisão recorrida resume o argumento da impugnante
nos seguintes termos: “O lançamento está prejudicado em face de litispendência por conta das ações
judiciais n° 2003.61.05.012874-9 e 2004.61.05.010333-2, "onde se discute o mérito da NFLD 35.543.237-4,
anulada por vício formal"”.
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.528 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.000392/2007-27
8
Competência 06/1999. A auditoria tributa verbas indenizatórias decorrentes da
aposentadoria do servidor Wagner T. L. Na composição "da base de cálculo o
auditor previdenciário considera os seguintes valores: R$ 17.839,37 mais R$
18,62 (folha de pagamento acrescida de reembolso por indevida retenção
anterior); R$ 6.662,65 mais R$ 12,18 (idem); R$ 10.323,34 (verbas rescisórias
decorrentes da aposentadoria acima mencionada) (docs. 5-7). Assim, verifica-se
que a recorrente nada deve, posto que as contribuições estão devidamente
pagas (docs. 8-10), sendo as verbas indenizatórias isentas de tributação.
Saliente-se que os valores relativos aos reembolsos devem ser excluídos da
base considerada pela auditoria (págs. 35 do DAD e 14 do Documento 12
elaborado pela auditoria). Competências 02/2000 e 03/2000. A servidora deu à
luz em 04 de dezembro de 1999 (doc. 12). Segundo o regramento então
vigente, o benefício foi devido com início em 06 de novembro de 1999, ou seja,
antes da Lei 9.876/99. Conforme Relatório de Atendimento Médico de 25 de
novembro de 1999 (doc. 13), a segurada deveria permanecer em repouso no
período de 120 dias, por motivo de licença-maternidade. Por força da portaria
n° 593, de 25 de novembro de 1999, foi concedida a referida licença e todos os
benefícios inerentes (doc. 14). Assim, a glosa das compensações havidas em
02/2000 e 03/2000, constante do relatório da auditoria, se mostra totalmente
infundada, eis que as compensações decorreram do ato de concessão
amparado pela lei anterior. Competências 10/2001, 13/2001 e 01/2002.
Conforme já anunciado nas razões de defesa prévia e na impugnação
complementar, a auditoria previdenciária majora a base de cálculo real com
valores transferidos internamente, entre servidores, e por solicitação destes
(doc. 15). Com efeito, basta notar que, em cada competência, há dois
lançamentos para referidas transferências, um a débito e outro a crédito. Ou
seja, um anulando outro. Assim, forçoso reconhecer que tais valores integram a
folha de pagamento por mera conveniência entre os servidores, devendo ser
afastada a tributação ante à evidente ausência de fato gerador. Competência
11/2001. Embora o valor da licença-prêmio tenha sido excluído por motivo de
não lançamento na primeira NFLD, faz-se a juntada da manifestação expressa
do servidor para demonstrar consonância com a legislação pertinente para fins
de eventual apreciação por ocasião do recurso de ofício (doc. 16). Quanto à
transferência entre servidores, reitera-se a argumentação acima, referente às
competências 10/2001, 13/2001 e 01/2002. Logo, nada é devido.
Em 26/03/2009 (e-fls. 977 e 1001), o Prefeito Municipal apresenta razões recursais
a reiterar e ratificar todas as razões apresentadas pela Câmara Municipal (e-fls. 1001/1007).
A seguir, transcrevo do Acórdão de Recurso Voluntário (e-fls. 763/801):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.528 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.000392/2007-27
9
Período de apuração: 01/09/1993 a 30/11/2002
MPF. AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL VÁLIDO NULIDADE DO
LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF confere ao lançamento legitimidade de
que decorreram dos motivos e informações nele declarados. E também
instrumento de controle da atividade de fiscalização. A ausência de MPF válido
torna nulo todo o procedimento.
Mandado de Procedimento Fiscal somente se perfectibiliza com a ciência do
sujeito passivo e somente serão válidos os atos fiscais praticados após a sua
emissão e devida cientificação.
REPRESENTANTE LEGAL MUNICÍPIO
O Município é representado por seu Prefeito ou procurador, nos termos do inciso
II, do artigo 12 do Código de Processo Civil.
Recurso Voluntário Provido
Acordam os membros da Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da
Segunda Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade
de votos em anular lançamento, por vício formal, por falta de Mandado de
Procedimento Fiscal válido quando do lançamento, ocasionando cerceamento de
defesa, nos termos do contido no inciso II do artigo 59, do Decreto n.° 70.235/72,
porque o contribuinte não foi cientificado de que estava sob ação fiscal.
A Fazenda Nacional apresentou recurso especial de divergência (e-fls. 1024/1031) e
a recorrente contrarrazões (e-fls. 1053/1058), tendo sido emitido Acórdão de Recurso Especial (e-
fls. 1068/1074), transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1993 a 30/11/2002
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
As diferenças acidentais, que não interferem no deslinde da controvérsia, são
inaptas para afastar a identificação da similitude fática e, por consequência, da
divergência jurisprudencial suscitada.
AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Eventuais irregularidades atinentes ao MPF, por si sós, não induzem à nulidade do
processo administrativo fiscal, uma vez que tal instrumento serve como mero
controle da atividade fiscal e não como um limitador da competência dos
auditores, que possui contornos legais próprios.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.528 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.000392/2007-27
10
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retomo dos autos ao
colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário.
A Fazenda Nacional (e-fls. 1076) e a recorrente (e-fls. 1079/1080) foram
cientificadas do Acórdão de Recurso Especial.
Extinta a 2a Turma Ordinária da 3aCâmara e não integrando o relator originário
nenhum dos colegiados da 2aSeção, efetuou-se novo sorteio (e-fls. 1084).
Diante da Resolução n° 2401-000.932 (e-fls. 1085/1099), foram produzidas as
Informações Fiscais de e-fls. 1103/1111 e 1118/1119. Intimada a recorrente sobre o resultado da
diligência e para apresentar cópias das peças que possuir da NFLD no 35.543.237-4 e do processo
dela advindo, bem como cópias das petições iniciais das ações judiciais no 2003.61.05.012874-9 e
2004.61.05.010333-2 do Relatório de Documentos Apresentados (RDA) e uma cópia do Relatório
de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA) da NFLD no 35.889.768-8, o prazo
transcorreu sem manifestação (e-fls. 1120/1125).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Recurso de Ofício
Admissibilidade. A folha de rosto da NFLD n° 35.889.768-8 estampa a seguinte
consolidação para o débito em Reais: Valor Atualizado 522.270,32, Multa 0,00, Juros 768.463,53 e
Total 1.290.733,85 (e-fls. 02). Logo, mesmo se considerando o valor do inicialmente lançado, não
resta ultrapassado o limite de alçada atualmente vigente de R$ 15.000.000,00 (Súmula CARF n°
103 e Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, art. 1°), impondo-se o não conhecimento do
recurso de ofício (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 34).
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso de Oficio.
Recurso Voluntário
Admissibilidade. Diante da intimação em 10/02/2009 (e-fls. 917/919), o recurso
interposto em 11/03/2009 (e-fls. 926) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Levantamento 1. O Levantamento 001 inicialmente envolvia as competências
01/1993 a 12/1998, mas a decisão recorrida cancelou integralmente as competências 01/1993 a
09/1998 em razão da decadência com lastro no art. 173, II, do CTN. Em relação às competências
10/1998, 11/1998, 13/1998 e 12/1998, a decisão recorrida reconheceu a decadência apenas em
relação às contribuições sobre as remunerações pagas a contribuintes individuais por não terem
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.528 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.000392/2007-27
11
sido objeto da NFLD n° 35.543.237-4, anulada por vício formal. Assim, aplicou o art. 150,§ 4°, do
CTN, tomando por marco a data de 19/09/2006, ocasião em que o lançamento foi validamente
cientificado à pessoa jurídica, mediante intimação pessoal provada pela assinatura de preposto (e-
fls. 02) (Constituição, art. 87, parágrafo único, II; Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n° 3.048 de 1999, art. 304; Portaria MPS n° 520, de 2004, art. 43; e Decreto n°
70.235, de 1972, art. 23, I, na redação da Lei n° 9.532, de 1997).
A recorrente sustenta que para o período anterior a 1° de janeiro de 2001, postulou
a decadência em razão de o lançamento substitutivo não ter se limitado ao lançamento anulado e
que a decisão reconheceu a decadência até 09/1998 ao considerar a data da lavratura da NFLD n°
35.543.237-4 e, em vista disso, manter os lançamentos relativos às competências 10/1998 a
13/1998, mas sem apreciar as alegações aplicáveis ao Levantamento 001 apesar de apresentadas
para os Levantamentos 002 e 011, conforme revelaria a parte final da folha 556, transcrevo (e-fls.
777/778):
Para tal mister, seguiremos a mesma ordem em que elas foram apresentadas no
relatório acima e utilizaremos a seguinte codificação:
D = razões da primeira defesa
R = réplica do AFRFB notificante
DC = razões da defesa complementar
CR - considerações do Relator
D = O lançamento está prejudicado em face de litispendência por conta das ações
judiciais n° 2003.61.05.012874-9 e 2004.61.05.010333-2, "onde se discute o
mérito da NFLD 35.543.237-4, anulada por vício formal”.
R = Não há replica do AFRFB notificante.
DC = Não há manifestação específica da Câmara.
CR = Conforme telas de consulta processual ora anexadas às fls. 545 a 554, o
pedido formulado na ação n° 2003.61.05.012874-9 foi julgado improcedente
(sentença publicada cm 10/07/2007), enquanto o processo n° 2004.61.05.010333-
2 foi extinto sem julgamento de mérito (sentença publicada em 07/05/2007).
Muito embora tais decisões ainda não sejam definitivas - com efeito, elas se
encontram pendentes de julgamento, pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região,
dos recursos de apelação formulados por "Luiz Carlos de Oliveira e Outros" e
"Câmara Municipal de Amparo", respectivamente -, deixaremos de nos manifestar
a respeito das alegações da defesa pelos seguintes motivos:
1°) os levantamentos passíveis de serem afetados pela coisa julgada a ser
produzida nesses processos são apenas o "002 - FOLHA DE PAGAMENTO
ESPECIAL" e o "011 - FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL GFIP";
2°) o levantamento "002" já teve a sua exclusão proposta por este Relator, em
virtude da decadência da totalidade do crédito por meio dele constituído; e
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.528 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.000392/2007-27
12
3°) o levantamento "011" também terá, mais adiante, a sua exclusão sugerida por
este Relator, pelas razões que serão oportunamente expendidas.
Em suma, excluídos ambos esses levantamentos, a temática da presente NFLD
deixa de ter qualquer relação com a discutida nas ações judiciais referidas pela
impugnante.
Primeiro, temos de ponderar que a decisão recorrida não se circunscreveu a
declarar a decadência com lastro no art. 173, II, do CTN, tendo asseverado acolher o argumento de
que o lançamento substitutivo não se limitou ao lançamento anulado, declarando a decadência
com fundamento no art. 150, §4°, do CTN em relação ao que a NFLD n° 35.889.768-8 transbordou
do anteriormente lançado na NFLD n° 35.543.237-4, afastando a incidência do art. 173, II, do CTN.
Por isso, em relação às competências 10/1998 a 12/1998, o Acórdão de Impugnação cancelou as
contribuições sobre remunerações pagas a contribuintes individuais (rubrica 14 C.Ind/adm/aut) e
manteve as contribuições incidentes sobre as rubricas 11 Segurados, 12 Empresa e 13 Sat/rat (e-
fls. 829), bem como manteve integralmente o lançamento na competência 13/1998 (rubricas 11,
12 e 13; e-fls. 831).
O recorrente insiste na alegação de decadência do período anterior a 1o de janeiro
de 2001 em razão de o lançamento não se limitar ao lançamento anulado, não tendo a decisão se
manifestado sobre as alegações de defesa (final de fls. 5562).
Não detecto nos autos cópia da NFLD n° 35.543.237-4. A diligência para se carrear
aos autos cópia da NFLD n° 35.543.237-4 restou infrutífera (e-fls. 1119). Cabia ao recorrente
provar o fato extintivo (decadência; Lei n° 5.869, de 1973, art. 333, II; e Lei n° 13.105, 2015, arts.
15 e 373, II). Ao ser intimado do resultado da diligência, o recorrente foi expressamente instado a
apresentar cópia da sua via da NFLD n° 35.543.237-4 (e-fls. 1120), mas deixou o prazo transcorrer
em branco (e-fls. 1122/1125). Logo, não se desincumbiu de seu ônus probatório.
Segundo,
em
relação
às
ações
judiciais
n°
2003.61.05.012874-9
e
2004.61.05.010333-2, cabe destacar que a recorrente não carreou aos autos as respectivas
petições iniciais, mas consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 3a Região na internet revela
a seguinte situação:
Número (CNJ, 20 dígitos)
0010333-68.2004.4.03.6105
Processo
2004.61.05.010333-2
Número de origem
2004.61.05.010333-2
Partes

Nome

2 No final da folha 556 (e-fls. 777), o voto condutor da decisão recorrida resume o argumento da impugnante
nos seguintes termos: “O lançamento está prejudicado em face de litispendência por conta das ações
judiciais n° 2003.61.05.012874-9 e 2004.61.05.010333-2, "onde se discute o mérito da NFLD 35.543.237-4,
anulada por vício formal"”.
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.528 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.000392/2007-27
13
Apelante
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO
Advogado
FERNANDO GABRIEL CAZOTTO
Apelado(A)
União Federal (FAZENDA NACIONAL)
Advogado
MARLY MILOCA DA CAMARA GOUVEIA E AFONSO GRISI NETO
Fases
Data
Descrição
Documentos
09/12/2011
BAIXA DEFINITIVA A SECAO JUDICIARIA DE ORIGEM GRPJ
N. GR.2011302403 Destino: JUIZO FEDERAL DA 4 VARA DE
CAMPINAS >5aSSJ>SP
-
07/12/2011 RECEBIDO(A)
GUIA
NR.
:
2011296559
ORIGEM
:
SUBSECRETARIA DA PRIMEIRA TURMA
-
01/12/2011 REMESSA AO TDEA PARA BAIXA DEFINITIVA JUSTIÇA
FEDERAL DE SP/MS
-
01/12/2011 TRANSITOU EM JULGADO O ACORDÃO
-
09/11/2011 RECEBIDO(A) ORIGEM - UNIÃO FEDERAL (FAZENDA
NACIONAL)
-
17/10/2011 REMESSA
GUIA
NR.:
2011265850
DESTINO:
UNIÃO
FEDERAL (Fazenda Nacional)
-
16/09/2011 DISPONIBILIZADO NO DIÁRIO ELETRÔNICO ACORDÃO no
dia 2011-9-16 . 8:30 (Boletim 4767/2011)
Visualizar
06/09/2011
JULGADO AGRAVO PREVISTO ART. 557 CPC (DECISÃO: "A
Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo legal, nos
termos do voto do(a) Relator(a), que lavrará o acórdão.¶")
(RELATOR P/ACORDÃO;DES.FED. JOSÉ LUNARDELLI) (EM
06/09/2011)
-
05/09/2011 RECEBIDO DO GABINETE M
-
18/08/2011
CONCLUSOS COM AGRAVO LEGAL/REGIMENTAL GUIA
NR.:
2011216802
DESTINO:
GAB.DES.FED.
JOSÉ
LUNARDELLI
-
18/08/2011 JUNTADA DE PETIÇÃO SEM DESPACHO - ART. 203,P. 4o.,
DO CPC Petição Número 2011167986
-
18/08/2011 RECEBIDO(A) DA FAZENDA NACIONAL
-
01/08/2011 REMESSA
GUIA
NR.:
2011192749
DESTINO:
UNIÃO
FEDERAL (Fazenda Nacional)
-
27/07/2011 RECEBIDO(A)
GUIA
NR.
:
2011188255
ORIGEM
:
GAB.DES.FED. JOSÉ LUNARDELLI
-
27/07/2011 DESPACHO MERO EXPEDIENTE
-
08/07/2011 CONCLUSOS
AO
RELATOR
GUIA
NR.:
2011170822
DESTINO: GAB.DES.FED. JOSÉ LUNARDELLI
-
07/07/2011 JUNTADA DE PETIÇÃO SEM DESPACHO - ART. 203,P. 4o.,
DO CPC Petição Número 2011002489
-
17/06/2011 RECEBIDO(A) ORIGEM - UNIÃO FEDERAL (FAZENDA
NACIONAL)
-
30/05/2011 REMESSA FAZENDA NACIONAL
-
13/05/2011
DISPONIBILIZADO
NO
DIÁRIO
ELETRÔNICO
DECISÃO/DESPACHO no dia 2011-5-13 . 8:31 (Expediente
10041/2011)
Visualizar
06/05/2011 RECEBIDO(A)
GUIA
NR.
:
2011107385
ORIGEM
:
GAB.DES.FED. JOSÉ LUNARDELLI
-
06/05/2011 DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA Não provimento de
recurso
-
01/07/2010
REDISTRIBUIÇÃO
POR
SUCESSÃO
Redistribuição
por
atribuição JOSÉ LUNARDELLI registro do dia 01.07.2010
00:00:00
-
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3a REGIÃO
Edição no 176/2011 - São Paulo, sexta-feira, 16 de setembro de 2011
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.528 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.000392/2007-27
14
PUBLICAÇÕES JUDICIAIS I – TRF
Subsecretaria da 1a Turma
Acórdão 4767/2011
AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL No 0010333-68.2004.4.03.6105/SP
2004.61.05.010333-2/SP
RELATOR
:
Desembargador Federal JOSÉ LUNARDELLI
AGRAVANTE
:
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO
ADVOGADO
:
FERNANDO GABRIEL CAZOTTO e outro
INTERESSADO
:
Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO
:
MARLY MILOCA DA CAMARA GOUVEIA E AFONSO
GRISI NETO
AGRAVADA
:
DECISÃO DE FOLHAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CÂMARAS MUNICIPAIS. LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM JUÍZO. ASSISTÊNCIA.
PEDIDO REALIZADO APÓS SENTENÇA QUE RECONHECEU ILEGITIMIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
1. As Câmaras Municipais não possuem personalidade jurídica, apenas judiciária,
limitando-se a sua atuação à defesa de direitos institucionais próprios. Em
decorrência, são partes ilegítimas para postular em juízo o direito de não recolher
a contribuição social.
2. Quanto ao pedido de assistência feito pelo município, apesar deste poder ser
realizado e deferido em qualquer grau de jurisdição, na presente hipótese foi
realizado já em sede de apelação interposta pela Câmara Municipal de Amparo,
justamente de sentença que reconheceu a sua ilegitimidade. Em decorrência, não
há como acolher assistência a parte ilegítima, ainda mais após sentença que
reconheceu tal condição.
3. Agravo legal a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a
Egrégia Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por
unanimidade, em negar provimento ao agravo legal, nos termos do relatório e
voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
São Paulo, 06 de setembro de 2011.
JOSÉ LUNARDELLI
Desembargador Federal
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3a REGIÃO
Edição no 89/2011 - São Paulo, sexta-feira, 13 de maio de 2011
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PUBLICAÇÕES JUDICIAIS I – TRF
Subsecretaria da 1a Turma
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.528 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.000392/2007-27
15
Expediente Processual 10041/2011
APELAÇÃO CÍVEL No 0010333-68.2004.4.03.6105/SP
2004.61.05.010333-2/SP
RELATOR
:
Desembargador Federal JOSÉ LUNARDELLI
APELANTE
:
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO
ADVOGADO
:
FERNANDO GABRIEL CAZOTTO e outro
APELADO
:
Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO
:
MARLY MILOCA DA CAMARA GOUVEIA E AFONSO
GRISI NETO
DECISÃO
Trata-se de apelação de sentença que extinguiu, sem análise do mérito, nos
termos do artigo 267, VI, por ilegitimidade ativa ad causam, ação ordinária
ajuizada pela Câmara Municipal de Amparo, com o objetivo de obter a nulidade
das NFLD's que menciona nos autos, ao argumento de que há ofensa a matérias
constitucionais e infraconstitucionais. Honorários advocatícios em 5% do valor da
causa.
A autora apelou, aduzindo que é parte legítima para compor o polo ativo da
demanda e, no mais, reiterou as razões iniciais quanto à nulidade das NFLD's.
É o relatório. Decido.
As Câmaras Municipais não possuem personalidade jurídica, apenas judiciária,
limitando-se a sua atuação à defesa de direitos institucionais próprios.
Em decorrência, são partes ilegítimas para postular em juízo o direito de não
recolher a contribuição social.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
VEREADORES. CÂMARA MUNICIPAL. PERSONALIDADE JURÍDICA E JUDICIAL.
INSTITUTOS DISTINTOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DE AÇÃO.
PRECEDENTES.
1. Cuida-se de ação rescisória movida pela Câmara Municipal de Senador Sá/CE
objetivando a desconstituição de acórdão em que foi reconhecida a legalidade e
constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o subsídio
percebido por agentes políticos. O TRF da 5a Região (fls. 119/131), por
unanimidade, julgou procedente a ação, por entender que: a) é cabível a ação
rescisória, ainda que ausente a indicação do dispositivo legal violado, por restar
claro na exordial que a pretensão autoral é a desconstituição de julgado com base
em pronunciamento do STF que declarou a inconstitucionalidade da exação
discutida; b) há inúmeros precedentes deste Tribunal Regional que reconhecem a
legitimidade das Câmaras Municipais em ações deste jaez; c) no mérito,
desconstituir o acórdão a teor da manifestação da Corte Suprema no Recurso
Extraordinário n. 351.717-1. Na via especial, o INSS sustenta, em síntese, que em
hipóteses semelhantes, há pronunciamento deste STJ favorável a sua tese, no
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.528 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.000392/2007-27
16
sentido da declaração de ilegitimidade da Câmara Municipal para defender a
inconstitucionalidade da contribuição previdenciária sobre a remuneração de
agentes políticos.
2. A jurisprudência desta colenda Corte de Justiça possui entendimento pacífico e
uníssono no sentido de que:
em nossa organização jurídica, as Câmaras Municipais não têm personalidade
jurídica. Tem elas, apenas, personalidade judiciária, cuja capacidade processual é
limitada para demandar em juízo, com o intuito único de defender direitos
institucionais próprios e vinculados à sua independência e funcionamento;
- é do Município a legitimidade, e não da Câmara de Vereadores, para figurar no
polo ativo da ação ajuizada, in casu, com o fito de que sejam devolvidas as
importâncias pagas a título de contribuições previdenciárias sobre a folha de
salários, no que toca às remunerações dos ocupantes de cargos eletivos
(vereadores), assim como que não sejam feitas novas cobranças para o
recolhimento no pagamento dos agentes políticos referenciados;
- a relação processual se estabelece entre os ocupantes dos cargos eletivos e o
Município;
- a ação movida pela Câmara Municipal é carente de condição processual para
prosseguir, ante a sua absoluta ilegitimidade ativa.
3. Precedentes mais recentes: REsp 649.824/RN, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de
30/05/2006 e REsp 696.561/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 24/10/2005.
4. Recurso especial provido.
(STJ, RE 946676, Primeira Turma, rel. ministro José Delgado, DJU 19/11/2007).
Com tais considerações e nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo
Civil, NEGO SEGUIMENTO à apelação.
P.I., baixando os autos à vara de origem oportunamente.
São Paulo, 03 de maio de 2011.
JOSÉ LUNARDELLI
Desembargador Federal
----------------
Número (CNJ, 20 dígitos)
0012874-11.2003.4.03.6105
Processo
2003.61.05.012874-9
Número de origem
2003.61.05.012874-9
Partes

Nome
Apelante
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Advogado FERNANDO GABRIEL CAZOTTO
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.528 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.000392/2007-27
17
Apelante
JOÃO BATISTA FRANCISCO
Advogado FERNANDO GABRIEL CAZOTTO
Apelante
LUIS FERNANDO LOPES BORIM
Advogado FERNANDO GABRIEL CAZOTTO
Apelante
Prefeitura Municipal de Amparo SP
Advogado FERNANDO GABRIEL CAZOTTO
Apelante
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO
Advogado FERNANDO GABRIEL CAZOTTO
Apelado(A) União Federal (FAZENDA NACIONAL)
ENTIDAD
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Advogado HERMES ARRAIS ALENCAR
ENTIDAD
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Fases
Data
Descrição
Documentos
01/08/2012
BAIXA DEFINITIVA A SECAO JUDICIARIA DE ORIGEM GRPJ
N. GR.2012191234 Destino: JUIZO FEDERAL DA 8 VARA DE
CAMPINAS >5aSSJ>SP
-
31/07/2012 RECEBIDO(A)
GUIA
NR.
:
2012188450
ORIGEM
:
SUBSECRETARIA DA SEGUNDA TURMA
-
27/07/2012 REMESSA AO TDEA PARA BAIXA DEFINITIVA GUIA NR.:
2012188450 DESTINO: PASSAGEM DE AUTOS
-
27/07/2012 TRANSITOU EM JULGADO A DECISÃO EM 11/07/2012.
-
27/07/2012 RECEBIDO(A) DA FN COM NADA A REQUERER.
-
04/07/2012 REMESSA PARA CIENCIA DA DECISÃO
-
15/06/2012
DISPONIBILIZADO
NO
DIÁRIO
ELETRÔNICO
DECISÃO/DESPACHO no dia 2012-6-15 . 8:33 (Expediente
Processual (Despacho/Decisão) 16716/2012)
Visualizar
04/06/2012 RECEBIDO DO GABINETE DESPACHO/DECISÃO
-
04/06/2012 DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA Provimento integral
de recurso
-
31/08/2009 CONCLUSOS AO RELATOR PARA DESPACHO
-
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3a REGIÃO
Edição no 111/2012 - São Paulo, sexta-feira, 15 de junho de 2012
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PUBLICAÇÕES JUDICIAIS I – TRF
Subsecretaria da 2a Turma
Expediente Processual 16716/2012
APELAÇÃO CÍVEL No 0012874-11.2003.4.03.6105/SP
2003.61.05.012874-9/SP
RELATORA
:
Desembargadora Federal CECILIA MELLO
APELANTE
:
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA e outros
:
JOAO BATISTA FRANCISCO
:
LUIS FERNANDO LOPES BORIM
:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE AMPARO
:
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO
ADVOGADO
:
FERNANDO GABRIEL CAZOTTO e outro
APELADO
:
Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
ENTIDADE
:
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADVOGADO
:
HERMES ARRAIS ALENCAR
DECISÃO
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.528 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.000392/2007-27
18
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação
ordinária em que os autores pretendem anular os autos de infração indicados na
inicial.
Os recorrentes interpõem recurso de apelação, no qual aduzem, em síntese, que
o pedido deve ser julgado procedente e não improcedente quanto aos autos de
infração 35.543.251-0 e 35.543.254-4, eis que o apelado se curvara à sua
pretensão; e que os demais autos de infração devem ser anulados, ante a
inexistência de responsabilidade dos apelantes, Ex-Presidentes de Câmara
Municipal, pelas obrigações que renderam ensejo às autuações.
Recebido o recurso, com resposta, subiram os autos a esta Corte.
É o breve relatório.
Decido.
O feito comporta julgamento, nos termos do artigo 557, §1o-A, do CPC, eis que a
decisão apelada não se alinha ao entendimento jurisprudencial cristalizado nesta
Corte e no C. STJ e à legislação de regência.
Inicialmente, anoto que o reconhecimento da nulidade dos autos de infração
35.543.251-0 e 35.543.254-4 na esfera administrativa pelo apelado não importa
em extinção do processo sem julgamento do mérito. É que referido ato - noticiado
à fl. 444 pelo próprio apelado - significa que houve, no âmbito administrativo -
reconhecimento da procedência da pretensão deduzida na inicial. Assim, de rigor
a extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 269, II do
CPC.
Em caso semelhante, esta Corte assim já se manifestou:
(...) (TRF3 TERCEIRA TURMA JUIZ MÁRCIO MORAES AC 200261000135171 AC -
APELAÇÃO CÍVEL - 976909)
Os demais autos de infração têm por objeto aplicação aos autores - Ex-
Presidentes da Câmara Municipal de Amparo - SP - de penalidade por
descumprimento de obrigação acessória prevista no artigo 32, IV, §4o da Lei
8.212/91.
Segundo a decisão apelada e o recorrido, a responsabilidade pessoal dos
apelantes decorre do artigo 41 da Lei 8.212/91, o qual porta a seguinte redação:
Art. 41.[Tab]O dirigente de órgão ou entidade da administração federal, estadual,
do Distrito Federal ou Municipal, responde pessoalmente pela multa aplicada por
infração de dispositivos desta Lei e do seu regulamento, sendo obrigatório o
respectivo desconto em folha de pagamento, mediante requisição dos órgãos
competentes e a partir do primeiro pagamento que se seguir à requisição.
Ocorre que a melhor inteligência do artigo 41 da Lei 8.212/91 não autoriza a
responsabilização pessoal daqueles que agem no exercício regular do mandato.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.528 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.000392/2007-27
19
É que o artigo 137, inciso I, do Código Tributário Nacional exclui tal
responsabilidade, prevalecendo sobre os artigos 41 e 50 da Lei no 8212/91.
Por oportuno, vale destacar que o C. STJ - Superior Tribunal de Justiça consolidou
esse entendimento, segundo o qual o artigo 137, inciso I, do Código Tributário
Nacional (CTN) exclui a responsabilidade pessoal daqueles que agem no exercício
regular do mandato, sobrepondo-se tal norma ao disposto nos artigos 41 e 50 da
Lei no 8212/91:
(...). (REsp no 236902 / RN, 1a Turma, Relator Ministro Milton Luiz Pereira, DJ
11/03/2002, pág. 187)
Outro não é o entendimento que vem sendo adotado por esta Turma e pelas
demais integrantes desta Seção:
(...). (TRF3 SEGUNDA TURMA AMS 200561050038575 AMS - APELAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA - 304083 DESEMBARGADOR FEDERAL HENRIQUE
HERKENHOFF)
(...). (TRF3 QUINTA TURMA AI 200803000098616 AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
329449 DESEMBARGADORA FEDERAL RAMZA TARTUCE)
Por tais razões, a reforma da sentença apelada é medida imperativa também
nesse particular.
Nessa linha, necessário, também, inverter o ônus da sucumbência, condenando a
União a pagar aos autores as custas por estes recolhidas, bem assim os honorários
advocatícios, fixados, com base no artigo 20, §4o, do CPC, em 5% do valor
atualizado da causa, o que reputo adequado (equitativo e razoável) para bem
remunerar os patronos, considerando que, não obstante o longo trâmite
processual, não se trata de causa de maior complexidade.
A liberação dos depósitos é consequência natural do reconhecimento da nulidade
dos autos de infração.
Ante o exposto, com amparo no artigo 557, §1o-A, do CPC, dou provimento ao
recurso de apelação, a fim de anular os autos de infração indicados na inicial, nos
termos anteriormente alinhados.
P.I. Após, remetam-se os autos ao MM Juízo de origem.
São Paulo, 04 de junho de 2012.
Cecilia Mello
Desembargadora Federal
Consulta ao Diário Oficial do Estado de São Paulo de 10 de julho de 2007 (v. 77, n°
126, Poder Judiciário - Caderno 1 - Parte II, página 95) revela:
2003.61.05.012874-9 . LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS (ADV. SP075316
FERNANDO GABRIEL CAZOTTO E ADV. SP159101 JÚLIO CESAR TEIXEIRA ROQUE) X
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PROCURAD ALVARO
MICCHELUCCI) Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.528 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.000392/2007-27
20
inicial em relação aos autos de infração nos. 35.543.249-8 35.543.250-1,
35.543.242-0, 35.543.243-9, 35.543.246-3, 35.543.252-8 e 35.543.253-6,
resolvendo-lhes o mérito, com fulcro no artigo 269, I do CPC, e sem resolução do
mérito em relação aos autos de infrações nos. 35.543.251-0 e 35.543.254-4, com
fulcro no art. artigo 267, VI do Código de Processo Civil. Condeno os autores nas
custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre valor da
causa. Certificado o trânsito em julgado, autorizo a conversão, em renda do INSS,
dos valores depositados nestes autos, e nada mais sendo requerido, arquivem-se
os autos, com baixa-findo. P.R.I.O.
Portanto, a ação judicial n° 2003.61.05.012874-9 restou extinta sem julgamento de
mérito por ser a Câmara Municipal parte ilegítima, não se tendo formado lide judicial em face da
parte legítima: Município de Amparo. Em relação à ação judicial n° 2004.61.05.010333-2, a decisão
judicial transitada em julgado anulou as NFLDs relacionadas na petição inicial e que, segundo
explicitou o dispositivo da sentença reformada, não envolve a NFLD n° 35.543.237-4. Além disso,
note-se que a presente NFLD n° 35.889.768-8, foi lavrada em 19/09/2006, sendo, portanto,
posterior à ação judicial n° 2004.61.05.010333-2.
Em face desse contexto, não há como se afastar a conclusão de que o
Levantamento 001 não foi atingido pelas ações judiciais em questão.
Terceiro, cabe enfrentar a alegação de serem aplicáveis ao Levantamento 001 nas
competências mantidas de 10/1998, 11,1998, 13/1998 e 12/1998 os argumentos levantados para
os Levantamentos 002 e 011. Note-se que a argumentação de defesa referente aos
Levantamentos 002 e 011 versa sobre os pagamentos neles apurados se darem a servidores
inativos integrantes de regime próprio de previdência independente de contribuição (e-fls.
188/200, 379/407 e 685/701).
A decisão recorrida não enfrentou a argumentação em relação ao Levantamento
002, pois integralmente atingido pela decadência. Mas, a analisou em relação ao Levantamento
011 concluindo por cancelar o Levantamento 011 sem análise de mérito por não ter a fiscalização
afastado dúvida quanto à ocorrência do fato gerador, ou seja, por não se pode excluir em relação
ao Levantamento 011 a possibilidade de ele versar sobre proventos da inatividade.
Em relação ao Levantamento 001 (rubricas 11, 12 e 13), a fiscalização é clara no
sentido dele corresponder à apuração de diferenças de contribuição previdenciária ao Regime
Geral de Previdência Social como explicitada no Documento n° 12 (e-fls. 140, 151 e 152), conforme
expressamente deixa consignado no item 3.2.2 do Relatório Fiscal (e-fls. 933) ao asseverar que o
Documento n° 12 evidencia as diferenças apuradas de segurados empregados em atividade,

3 Transcrevo: "3.2.2 - O resumo das folhas de pagamento elaborado pelo Auditor Fiscal contendo os
efetivos salários de contribuição; com os cálculos das contribuições individuais corretos, os valores das
contribuições previdenciárias descontadas e efetivamente recolhidas (FATO QUE COMPROVA A NÃO
EXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL), e as diferenças apuradas, dos
segurados empregados em atividade (DOC.12 - FOLHAS 01 A 14 — até a competência 06/1999); foram
transcritos das folhas de pagamento apresentadas pela Câmara Municipal de Amparo. Sendo que as
mesmas, em seus resumos, foram carimbadas e rubricadas pelo Auditor Fiscal".
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.528 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.000392/2007-27
21
transcritos das folhas de pagamento apresentadas pela Câmara Municipal, tendo havido inclusive
efetivo recolhimento de contribuições ao INSS ainda que parcial. Note-se que os referidos
recolhimentos ao INSS foram apropriados no Levantamento 001, conforme coluna “CRÉDITOS
CONSIDERADOS DIVERSOS” no DAD – Discriminativo Analítico de Débito (e-fls. e-fls. 22/23 e 140,
151 e 152)
Em relação ao Levantamento 001, a defesa (e-fls. 188/200, 379/407 e 685/701) não
afirmou que os pagamentos se efetivaram a título de proventos de aposentadoria, tendo apenas
atacado a composição da base de cálculo em competências diversas das mantidas pela decisão
recorrida, de modo a reduzi-la.
Nas razões recursais (e-fls. 925/935 e 1001/1007), a recorrente não reproduz os
argumentos de defesa em relação ao Levantamento 001, inovando para afirmar não haver
obrigação de recolhimento de contribuições para o Regime Geral de Previdência Social por
servidores estatutários ativos sujeitos a regime próprio de previdência na forma assistencialista
criado pelo Decreto-Lei Estadual n° 13.030, de 1943, ou seja, independente de contribuição,
conforme legislação estadual e Lei Municipal n° 28, de 1949, e Lei Orgânica do Município
amparadas na redação original do art. 40 da Constituição da República e decisão do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo (TC-1449/026/03, e-fls. 344/348) a reconhecer que a filiação
obrigatória ao Regime Geral se daria a partir da promulgação da Emenda Constitucional n° 20, de
16 de dezembro de 1998, ante a ausência de fundo instituído por lei, sendo que o próprio
regramento dos regimes próprios somente teria surgido com a Lei n° 9.717, de 27 de novembro de
1998.
Sobre a questão de haver ou não Regime Próprio de Previdência Social, merece ser
transcrito do Relatório Fiscal (e-fls. 88/90):
3.1 Considerações quanto à existência de regime próprio de previdência social:-
3.1.1 Da nâo existência de REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). no
município de Amparo, tendo em vista a legislação abaixo citada e transcrita de
forma reduzida:
A) O município de Amparo editou a Lei n° 394 de 29/05/1961. que autorizava a
Prefeitura Municipal a celebrar convénio com o Instituto de Previdência do Estado
de São Paulo, para extensão da lei estadual n° 4832 de 04/09/1958 a seus
servidores e os das autarquias municipais e dá outras providências (DOC. 01 •
FOLHAS 01 A 07)
B) Oficio 215 de 24/04/1967, encaminhando projeto de lei para a Câmara
Municipal, que institui pensão mensal aos beneficiários dos atuais funcionários
municipais aposentados, que não puderam ser inscritos no Instituto Nacional da
Previdência Social (INPS), em que esclarece que a situação decorre do
rompimento do convênio (letra "a” acima), por parte da Prefeitura Municipal, e
que tal ocorrência gerou automática e obrigatoriamente a inscrição de todos os
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.528 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.000392/2007-27
22
funcionários municipais em atividade, no REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
(RGPS) - (DOC. 02 - FOLHAS 01 E 02).
C) Lei Municipal n° 577 de 04/05/1967 (encaminhado pelo oficio 215 -letra *b"
acima), que dispõe sobre a concessão no âmbito da Prefeitura Municipal, de
pensão mensal aos beneficiários dos funcionários municipais aposentados e não
Inscritos no INPS, em virtude do rompimento do convênio acima mencionado
(DOC. 03).
D) Lei Orgânica do Município de Amparo n° 1719 de abril de 1990 (DOC. 04 -
FOLHAS 01 E 02). em que são definidos:-
1) DA APOSENTADORIA - os artigos 122 e 123 definem os benefícios do REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,
2) DO REGIME PREVIDENCIÁRIO - está determinado de forma clara e precisa no
artigo 124 - O MUNICÍPIO estabelecerá por LEI o regime previdenciário de seus
servidores. Lei que até a presente data não foi elaborada.
E) PARECER/CJ/MPS/N0 3165/2003, aprovado pelo Ministro da Previdência Social,
esclarecendo de forma definitiva sobre a constituição de REGIMES PRÓPRIOS DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. Momento de criação, para fins de exclusão do REGIME
GERAL. Necessidade de edição de lei em sentido estrito (DOC. 05 - FOLHAS 01 A
20).
F) CONSTITUIÇÃO FEDERAL, artigo 149, parágrafo primeiro - Os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus
servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e
assistência social.
Assim sendo, compete ao município o direito de instituir regime previdenciário
próprio (lei específica), desde que abrangidos todos OS SERVIDORES MUNICIPAIS
(CARÁTER OBRIGATÓRIO), pois se for apenas para alguns, estará caracterizado
como previdência complementar (salário indireto).
3.1.2 Na efetiva existência de um Regime Próprio de Previdência Social, os
pagamentos de aposentadorias e pensões, efetuados para os beneficiários
inativos e/ou pensionistas, deverão provir deste fundo. E nunca que tais
pagamentos sejam suportados pela Câmara Municipal de Amparo, A CUSTA DOS
COFRES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
3.1.3 Ademais, o estranho o fato constatado pelo Auditor Fiscal, que no município
de Amparo, na Prefeitura Municipal; para que se possa comparar, existem 1640
(hum mil e seiscentos e quarenta) funcionários registrados (informação extraída
do Cadastro Geral de Empresas - CAGED na competência 07/2006); e que todos
são inscritos no Regime Geral de Previdência Social, visto a não existência de
Regime Próprio de Previdência Social; e que somente os funcionários da Câmara
Municipal - apenas 14 (quatorze), sendo que 11 funcionários registrados
(informação extraída do Cadastro Geral de Empresas - CAGED - na competência
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.528 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.000392/2007-27
23
02/2002) e 03 (não informados em GFIP) por serem considerados pela própria
Câmara Municipal como "aposentados" - possuam direitos a um Regime Próprio
de Previdência Social. Regime este que:
a) não possui fonte de custeio - arrecadação própria,
b) não possui estatuto e nem administração para gerir os recursos,
c) não especifica quais são os benefícios que serão concedidos,
d) não determinam quais segurados poderão participar,
e) não possui recursos próprios, para pagar tais benefícios,
f) não possui registro no CNPJ e nem inscrição na Secretaria de Previdência
Complementar.
g) e principalmente não foi Instituído por nenhuma lei municipal
De plano, ressalte-se que a invocada decisão do Tribunal de Contas do Estado no
Processo n°: TC - 1449/026/03 não é conclusiva sobre a questão em tela e, ainda que fosse, não
teria o condão de vincular o presente colegiado, transcrevo (e-fls. 344/348):
O expediente em tela trata-se de encaminhamento de cópia de Representação
Administrativa do Serviço da Receita do INSS da Gerência Administrativa de
Jundiai, relativa ao Município de Amparo, contra o qual, pende notificação fiscal
de lançamento de débito, destinada a cobrança de diferenças de contribuições
previdenciárias apuradas sobre as folhas de pagamento dos funcionários ativos e
inativos (Estatutários antigos) da Câmara Municipal, em que o Exmo. Sr.
Conselheiro Relator determina que subsidie as Contas de 2003 e que acompanhe
os presentes autos.
Analisando a certidões, bem como, a documentação apresentada às fls.312/485
do Anexo II, verificamos que os benefícios concedidos através de aposentadorias
e pensão tratavam-se de servidores estatutários de longa data, previsto na
Legislação do Legislativo.
Observamos também, que os novos servidores contratados a partir da
promulgação da Lei Municipal N° 2.462, de 23.06.1999, às fls.479 do Anexo II,
passaram a ser contratados via C.L.T, contribuindo para o Regime Geral de
Previdência Social (RGPS-1NSS), inclusive aqueles que já eram estatutários,
conforme Resolução N° 280 de 1999, de 23.06.1994 ás fls.469/470 do Anexo II
Quanto a Representação Administrativa do INSS, ainda encontra-se em trâmite
Judicial na 86 Vara da E. Justiça Federal, sob n° 2003.61.05.012874-9, Ação
Anulatória de Infração, em fase contestação. Observamos ainda, que o Legislativo
obteve êxito cancelar alguns autos de infração.
Sendo assim, sugerimos o acompanhamento do deslinde da Ação Judicial em
epigrafe, bem como, da fase administrativa.
Na análise do regime previdenciário adotado pelo Legislativo, constatamos no
parágrafo 1o do artigo 4° da Resolução 280 de 07 de julho de 1999 às fls. 469, da
possibilidade de pagamento de complementação das aposentadorias e de
pensões aos sete estatutários ativos (que contribuem para o RGPS-INSS)
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.528 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.000392/2007-27
24
existentes sem qualquer aporte contributivo, em desacordo com os termos do
artigo 40, em seus parágrafos 14 e 15 da Constituição Federal combinado com os
artigos 18 e 24 de Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Federal 101/00) .
Apenas para finalizar, até a promulgação da Emenda Constitucional N° 20/98 (!°
Reforma da Previdência), bem como, o regramento através da Lei N° 9.717/98 e
alterações í Portaria N° 4992/98 do MPAS e alterações, não havia a
obrigatoriedade de recolhimento de contribuições previdenciárias pelos
servidores estatutários e nem para o entes públicos, sendo assim, o ônus era todo
do Tesouro Municipal, ocasionado um grande déficit ao erário.
Nesse contexto, a argumentação veiculada nas razões recursais não prospera.
Primeiro, por não ser cabível seu conhecimento em razão da preclusão (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 17). Segundo, em razão de, ao tempo das competências 10/1998, 11/1998, 13/1998 e
12/1998, já haver se operado a caducidade do convênio com o Instituto de Previdência do Estado
(e-fls. 104), não tendo a recorrente comprovado que os servidores em questão estariam ativos
desde o tempo que estivera em vigor o convênio e que lhes teria sido reconhecido direito
adquirido ao regime jurídico anterior e não mera expectativa de direito. Terceiro, em razão de
que, embora a Lei Orgânica do Município definisse por ocasião das competências 10/1998,
11/1998, 13/1998 e 12/1998 quais seriam os benefícios de um Regime Próprio de Previdência
Social, a Lei Orgânica também previa a necessidade de o Regime Próprio de Previdência Social vir a
ser criado por lei específica (Lei Municipal n° 1.719, de 1990, arts. 122, 123 e 124; e-fls. 106 e 107),
não tendo a recorrente exibido tal lei específica nem mesmo durante o presente processo
administrativo fiscal e tendo espontaneamente recolhido contribuições para o Regime Geral de
Previdência Social, apropriadas no Levantamento 001 (e-fls. 22/23 e 140, 151 e 152). Logo, não se
configura a hipótese de exclusão do Regime Geral de Previdência Social mencionada no art. 13 da
Lei n° 8.212, de 1991.
Levantamento 10. Competências 01/1999 e 02/1999. A recorrente alega que os
recolhimentos efetuados em relação às competências 01/1999 e 02/1999 são suficientes para a
quitação integral do apurado nessas competências para as rubricas 11, 12 e 13, juntando GRPS e
GPS de e-fls. 941/955, algumas recolhidas em atraso. Os recolhimentos constantes de documentos
apresentados foram apropriados, conforme demonstrado no DAD (e-fls. 39). A folha de rosto (e-
fls. 02) da NFLD atesta que os Relatórios RDA – Relatório de Documentos Apresentados e RADA –
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados a integram, bem como que a notificada
recebeu cópia desses documentos, uma vez que preposto firmou sua recepção sem ressalva (e-fls.
02). Os autos do presente processo, entretanto, não foram instruídos com RADA e RDA, logo para
a recorrente comprovar o fato extintivo/impeditivo consistente na incorreta apropriação dos
recolhimentos deveria ter instruído sua alegação de defesa não apenas com cópias das GPSs e
GRPSs, mas com sua cópia dos relatórios RDA e RADA de modo a evidenciar a incorreção na
apropriação e a correção do constante nos campos 22 – Total Líquido e 24 – Juros/Multa da GRPS
e nos campos 6 – Valor do INSS e 10 – ATM, Multa e Juros da GPS. Os elementos presentes dos
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.528 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.000392/2007-27
25
autos são insuficientes para se formar convicção, restando a constatação de a recorrente não ter
se desincumbido de seu ônus probatório.
Levantamento 010. Competência 06/1999. Para comprovar a incidência sobre
verbas indenizatórias pagas quando da aposentadoria no importe de R$ 10.323,34, apresenta a
Portaria a conceder aposentadoria ao servidor Wagner T. L. (e-fls. 965) e o documento de e-fls.
967 a discriminá-las, especificando inclusive terço constitucional de férias. No Documento n° 12, a
própria fiscalização já as qualificava (e-fls. 153):
3.792,25
FÉRIAS INDENIZADAS - APOSENTADORIA
4.634,96
FÉRIAS PROPORCIONAIS - APOSENTADORIA
1.696,13 13 SALÁRIO - APOSENTADORIA
10.323,34
No julgamento do RE 1.072.485/PR, definiu-se tese em relação ao terço
constitucional de férias gozadas (Tema STF n° 985). No caso concreto, contudo, temos férias
integrais indenizadas (não gozadas por necessidade de serviço) e férias proporcionais indenizadas,
bem como os respectivos terços constitucionais, e de décimo terceiro salário proporcional (e-fls.
153 e 967); pagos quando da aposentadoria. Não há incidência de contribuição sobre as
importâncias recebidas a título de férias indenizadas e férias proporcionais indenizadas, inclusive
terço constitucional de férias, quando da aposentadoria (Lei no 8.212, de 1991, art. 28, § 9o, alínea
“d”), contudo há incidência sobre o décimo terceiro salário proporcional (Lei 8.212, de 1991, art.
28, § 7°; e Súmula n° 688 do STF).
Para demonstrar a inclusão de reembolso de indevida retenção anterior na
competência 06/1999 apresenta-se a folha de pagamento (e-fls. 957/963), o argumento não pode
ser conhecido, eis que atingido pela preclusão (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17).
Logo, cabe excluir o valor de R$ 8.427,21 da base de cálculo do Levantamento 010
na competência 06/1999, alterando-se a Base de Cálculo “01 SC Empreg/avulso” de R$ 34.856,16
para R$ 26.428,95.
Levantamento 010. Competências 02/2000 e 03/2000. Em relação à glosa de
salário-maternidade, o Relatório Fiscal assevera (e-fls. 94):
3.3.1 DO SALÁRIO MATERNIDADE - Nos recolhimentos efetuados nos meses de
02/2000 e 03/2000, A CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO, EFETUOU A
COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE (deduziu os salários da funcionária
dos recolhimentos das contribuições previdenciárias ao INSS) devido à funcionária
ROSEMEIRE (...). Tal procedimento foi efetuado incorretamente, visto que, neste
período a funcionária deveria ter solicitado tal benefício diretamente no posto
local do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), conforme determina a Lei
9876/99, em vigor na época. Portanto tal compensação não foi considerada pela
Auditoria Fiscal no respectivo levantamento.
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.528 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.000392/2007-27
26
A recorrente instruiu as razões recursais com cópia de Relatório de Atendimento
Médico assinado por Médico Ginecologista na data de 25 de novembro de 1999 a especificar que
a Sra. Rosemeire deverá permanecer em repouso pelo período de 120 dias e no campo destinado
ao CID consta “Licença Maternidade”.
Logo, em face do disposto no art. 96, caput e § 1°, do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, o início do afastamento do trabalho se operou na
data de 25 de novembro de 1999.
Nesse contexto, incide o disposto no art. 188-C do Regulamento da Previdência
Social, na redação do Decreto n° 3.265, de 29 de novembro de 1999, promulgado de acordo com a
Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999, transcrevo:
"Art. 188-C. Fica garantido o pagamento do salário-maternidade pela empresa à
segurada empregada, cujo início do afastamento do trabalho tenha ocorrido até o
dia 28 de novembro de 1999, nos termos do art. 96” (NR).
Logo, não se sustenta a glosa da dedução do salário-maternidade relativo à
segurada Rosemeire B. Bulgari nas competências 02/2000 e 03/2000.
Levantamento 010. Competências 10/2001, 13/2001 e 01/2002. De plano, ressalte-
se que a competência 01/2002 do Levantamento 010 restou integralmente cancelada pela decisão
recorrida (DADR, e-fls. 865), restando prejudicada a argumentação da recorrente. Em relação às
competências 10/2001 e 13/2001 cabe apreciar a alegação de indevida majoração da base de
cálculo por se ter considerado transferências internas, ou seja, débitos e créditos que se
anulariam. Para provar a natureza dos lançamentos constantes da folha de pagamento, apresenta
a declaração de e-fls. 989 a afirmar que as transferências (e-fls. 989):
decorrem de acerto de compromissos particulares dos subscritores, consequente
de sociedade de fato, e que constaram das referidas folhas por mera
conveniência, com o propósito único e exclusivo de facilitar pagamentos de
compromissos mensais, a teor do que comumente ocorre em convênios farmácia,
supermercado e outros.
Note-se que o documento de e-fls. 989 tem o condão de provar a declaração e não
o fato declarado (Lei n° 3.071, de 1916, art. 131; Lei n° 5.869, de 1973, art. 368; e Lei n° 13.105, de
2015, arts. 15 e 408).
Devemos ponderar, contudo, que o documento em questão não afasta a seguinte
objeção levantada pela decisão recorrida (e-fls. 787 e 789):
(...) para não haver contribuição, o Município deveria comprovar a origem e a
natureza jurídica do mencionado valor. Em outras palavras, o que significam essas
"transferências ocorridas internamente, entre servidores", de que fala a segunda
defesa? E por que os respectivos valores, também de acordo com a segunda
defesa, integram a folha de pagamento a débito e a crédito, simultaneamente?
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.528 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17546.000392/2007-27
27
Além disso, os elementos juntados pela Câmara, para fazer prova de suas
alegações, são as próprias folhas de pagamento já analisadas pelo AFRFB, isto é,
não foram trazidos aos autos os documentos de caixa que comprovam tais
operações.
Desta forma, mantém-se o valor lançado na competência 10/2001.
(...) Na competência 13/2001 (...) Como já afirmado algumas linhas acima, para
não haver contribuição, o Município deveria comprovar a origem e a natureza
jurídica do mencionado valor, isto é, o significado dessas "transferências ocorridas
internamente, entre servidores", de que fala a segunda defesa.
Assim, pelas mesmas razões antes expendidas, propomos a manutenção do valor
lançado.
Levantamento 010. Competência 11/2001. Para a competência 11/2001, o
recorrente apresenta contrarrazões ao recurso de ofício. A argumentação resta prejudicada pelo
não conhecimento do recurso de ofício. Além disso, reitera as alegações quanto às transferências
entre servidores, já apreciadas no tópico anterior, devendo aqui ser levantada a mesma objeção
de não ter sido apresentada prova capaz de gerar convicção acerca do alegado.
Isso posto, voto por:
(1) NÃO CONHECER do recurso de ofício; e
(2) CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para: (a) em
relação ao Levantamento 010 na competência 06/1999, alterar a Base de
Cálculo “01 SC Empreg/avulso” de R$ 34.856,16 para R$ 26.428,95; e (b)
cancelar a glosa da dedução do salário-maternidade relativo à segurada
Rosemeire B. Bulgari nas competências 02/2000 e 03/2000.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1157
DF CARF MF
Original